Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. ASTREINTES FIXADAS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar a inexistência dos Contratos n.o 503058694, 503007070 e 503024948, sem qualquer ônus para autora, por inexistência de vontade na contratação; 2) a teor do art. 322, §2o, do CPC, declarar a inexistência de todos os débitos vinculados aos supracitados contratos; 3) cominar ao 1o réu (Banco Bradesco) a obrigação de cessar definitivamente os descontos em folha junto ao órgão pagador da autora. teor do artigo 84, §5o, do CDC, oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a fim de que cesse definitivamente as consignações dos empréstimos, vinculadas aos Contratos no 503007070 e 503024948, anexando-se cópia desta sentença ao ofício; 4) cominar ao 1o réu (Banco Bradesco) obrigação de cessar definitivamente as cobranças e/ou descontos da mensalidade de R$227,72 cada, na conta bancária da autora, relativas ao empréstimo n. 503058694.
2. Em seu recurso, o recorrente alega que é inconteste que a parte autora anuiu com o contrato em comento, de modo que não há nenhuma irregularidade na relação jurídica, razão pela qual mostra-se devida a manutenção do negócio jurídico. Sustenta a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário e da validade dos procedimentos adotados pelo banco. Aduz que a multa diária fixada é exorbitante e requer sua exclusão ou a minoração.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade das contratações dos empréstimos junto ao banco recorrente.
III. Razões de decidir

5. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado, pois ausente o risco de causar dano irreparável ao recorrente, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula 479.
7. Em síntese, na inicial, a parte autora relata que foi contata por uma mulher que se identificou como funcionária do banco réu, oferecendo uma proposta de ressarcimento referente a um valor de outro banco, no qual possuía um empréstimo, tendo seguido as instruções fornecidas pela suposta funcionária para receber o valor informado. No dia seguinte, constatou ter sido vítima de um golpe, sendo surpreendida com a realização de três empréstimos em seu nome.
8. No caso, é perceptível que a autora não pretendida efetuar os três empréstimos consignados, restando verossímil a alegação de que seguiu as instruções da suposta funcionária para receber o valor de outra instituição financeira e que não realizou as contratações. O recorrente alega que as contratações se deram de forma regular, contudo, os elementos probatórios dos autos são insuficientes a demonstrar que o recorrente adotou a segurança necessária na contratação, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), de modo que a sentença que declarou a inexistência das contratações ante a ausência de vontade da consumidora, deve ser mantida.
9. Ademais, quanto ao ressarcimento dos valores descontados da autora, não foi comprovado nos autos o desconto de nenhuma parcela dos empréstimos e, no que tange ao valor depositado na conta corrente da autora, a sentença determinou que a autora devolvesse ao requerido o valor remanescente.
10. Por fim, o valor arbitrado à título de astreintes não representa montante excessivo e, por isso, respeita os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o qual cumpre com a função inibitória da multa. Mantenho as astreintes, na forma como estabelecida na sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.